Tribunal: TJDFT
Processo: 0745823-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745823-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA LUMENI DE FARIA SOUSA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIANA LUMENI DE FARIA SOUSA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, nos autos do Processo no 0704880-91.2025.8.07.0019, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A parte recorrente não acostou aos autos os documentos indispensáveis à comprovação da alegada condição de hipossuficiência. Dessa forma, intime-se o recorrente JULIANA LUMENI DE FARIA SOUSA para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, declaração de hipossuficiência ou os documentos necessários, se quiser, que comprovem a incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador